Tribunal: TJDFT
Processo: 0700480-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700480-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ETELVINA MARIA DE JESUS REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O 1. Intime-se o impetrado para informar, no prazo de 48 horas, as providências tomadas para o cumprimento da medida liminar. Após, dê-se vista à impetrante e voltem os autos conclusos. URGENTE. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator